Tribunal: TJMT
Processo: 1002888-50.2025.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002888-50.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILZA PEDROSA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 570.547.461-04 (APELANTE), LUAN ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 060.982.711-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA PEDROSA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 570.547.461-04 (APELADO), LUAN ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 060.982.711-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. BANCO NÃO PROVIDO, AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE INSTRUMENTOS DIVERSOS DO CONTRATO IMPUGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO BANCO BMG NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NILZA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis contra sentença que declarou a nulidade do contrato, condenou a instituição financeira BMG à restituição simples dos descontos indevidos e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e julgou improcedentes os pedidos formulados em face de Itaú Unibanco S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a dialeticidade recursal; (ii) a validade da relação jurídica; (iii) a restituição em dobro; e (iv) o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a parte expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença recorrida.

4. Mantém-se a declaração de nulidade contratual, porquanto a instituição financeira não apresentou o instrumento correspondente aos descontos efetuados, descumprindo o ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. A cobrança indevida de valores sem respaldo contratual, no âmbito de relação de consumo, sobretudo quando incidente sobre benefício previdenciário, revela falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Os descontos indevidos efetuados sobre verba de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano, pois atingem recursos essenciais à subsistência da consumidora, circunstância que caracteriza violação a direito da personalidade e torna devida a reparação por dano moral.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostra insuficiente à reparação e à função pedagógica da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada. Recurso do Banco BMG S.A. não provido. Recurso da autora Nilza parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A juntada de instrumentos contratuais diversos daquele especificamente impugnado não comprova a contratação e torna ilegítimos os descontos efetuados em benefício previdenciário. 2. A cobrança indevida sem amparo contratual, em relação de consumo, autoriza a repetição do indébito em dobro, ausente engano justificável, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 3. O desconto indevido sobre benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa e autoriza a majoração da indenização quando o valor fixado não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC; TJMT, Apelação Cível n. 1005620-72.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, publ. 10.02.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1032081-10.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publ. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Nilza Pedrosa de Almeida Silva e pelo Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

Narra a autora que desconhece a contratação, que jamais utilizou cartão de crédito e que o instrumento apresentado administrativamente pelo Banco BMG contém assinatura a rogo e testemunhas que lhe seriam desconhecidas. Sustenta, ainda, divergência entre a conta bancária indicada no contrato e a conta destinatária da TED apresentada pela instituição financeira, afirmando não reconhecer a conta do Itaú indicada no comprovante de transferência.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contra o Banco BMG S.A., declarando a nulidade do contrato nº 154430168 e condenando-o à restituição simples dos descontos, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários de 10% sobre a condenação. Em relação ao Itaú Unibanco S.A., os pedidos foram julgados improcedentes, com condenação da autora ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o Banco BMG S.A. pugna pela reforma total da sentença, reiterando a tese de validade do negócio jurídico e a disponibilização do numerário em favor da consumidora. Sustenta a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

Por sua vez, a autora Nilza interpôs apelo requerendo a reforma parcial do julgado para que a restituição dos valores ocorra de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e a majoração da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a autora pugnou pela manutenção da sentença, enquanto o Banco BMG, por sua vez, arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requereu o não provimento do recurso autoral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade da contratação do cartão de crédito consignado, à forma de restituição dos descontos e ao cabimento de majoração dos danos morais.

I. Da Inexistência de Relação Jurídica e Falha do Serviço

A relação jurídica firmada entre as partes possui natureza eminentemente consumerista, circunstância que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Dos autos, verifica-se que a autora impugnou especificamente o contrato nº 154430168 (ID 353836373 - pág. 4), contudo, a instituição financeira juntou documentos referentes à Cédula de Crédito Bancário nº 72213607 e ao Termo de Adesão nº 57495120 (ID 353836860 e seguintes), os quais não guardam correspondência com o contrato objeto dos descontos impugnados, de modo que resta caracterizada a ausência de prova da anuência da consumidora em relação ao débito especificamente discutido na presente demanda.

Diante desse contexto, correta a sentença ao reconhecer a ausência de prova da relação jurídica que amparasse os descontos no benefício previdenciário da autora e, por conseguinte, declarar a nulidade do contrato nº 154430168 e dos negócios a ele vinculados.

II. Da Repetição do Indébito.

A sentença reconheceu a irregularidade dos descontos, mas determinou a restituição simples dos valores.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

Na espécie, sendo manifesta a inexistência de contratação válida, não há como reconhecer engano justificável apto a afastar a incidência da norma consumerista. A cobrança desprovida de qualquer amparo contratual configura falha na prestação do serviço e evidencia conduta incompatível com a boa-fé objetiva.

Além disso, os descontos recaíram sobre verba de natureza alimentar, destinada à subsistência da autora, circunstância que reforça a gravidade da conduta.

Nesse contexto:

“[...] A ausência de prova válida da contratação de seguro justifica o reconhecimento da inexistência de vínculo contratual e torna ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do segurado. A cobrança indevida de valores sem respaldo contratual, em relação de consumo, impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral, em caso de desconto indevido sobre verba alimentar, decorre do próprio ato ilícito e independe de prova do abalo, sendo pertinente sua reparação. [...] (N.U 1005620-72.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).”

Impõe-se, assim, a reforma da sentença para condenar o Banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. Dos Danos Morais.

O dano moral, em hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários, é considerado in re ipsa, porquanto atinge verba destinada à subsistência do indivíduo, gerando angústia e desequilíbrio financeiro que extrapolam o mero dissabor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

O valor fixado na origem revela-se inferior aos parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses semelhantes, especialmente à vista do grau de lesividade da conduta, das circunstâncias do caso concreto e do caráter punitivo-compensatório da indenização.

A propósito:

“[...] O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobretudo em relação a pessoa idosa e pensionista do INSS, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo. [...]
Diante dos parâmetros adotados em casos semelhantes, mostra-se adequada a majoração do dano moral para R$ 10.000,00, quantia apta a cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação.
[...] (N.U 1032081-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).”

Dessa forma, a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 10.000,00, quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Banco BMG S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Nilza Pedrosa de Almeira Silva, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário se dê em dobro, bem como para condenar o Banco BMG S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026